Tribunal: TJDFT
Processo: 0722118-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0722118-59.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERIDO REIS PINHEIRO PACIENTE: JEFFERSON COELHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante da decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Plantonista, que não admitiu o presente Habeas Corpus (ID no 17587739). Após, arquive-se com as cautelas de estilo. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator